Tribunal: TJSP
Processo: 2261013-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA R. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL FIXANDO O VALOR DO IMÓVEL EM R$ 250.000,00 - NÃO CABIMENTO – LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL REALIZADO DE FORMA MINUCIOSA E COM O DETALHAMENTO TÉCNICO DA ÁREA AVALIADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS NOS AUTOS QUE EVIDENCIEM QUE O LAUDO ESTEJA INCORRETO –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA R. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL FIXANDO O VALOR DO IMÓVEL EM R$ 250.000,00 - NÃO CABIMENTO – LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL REALIZADO DE FORMA MINUCIOSA E COM O DETALHAMENTO TÉCNICO DA ÁREA AVALIADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS NOS AUTOS QUE EVIDENCIEM QUE O LAUDO ESTEJA INCORRETO – CONCLUSÕES DO LAUDO E ESCLARECIMENTOS DO EXPERT - INCABÍVEL A PRETENDIDA NULIDADE DA AVALIAÇÃO, OU DETERMINAR-SE NOVA AVALIAÇÃO – INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 873, DO NCPC - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, MANTIDA NOS TERMOS DO ART. 252 DO RITJSP – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.